Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 381 DO CPC. REQUISITOS DO PEDIDO OBSERVADOS. ART. 397 DO CPC. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No caso concreto, em observância ao princípio do amplo acesso ao Judiciário, é prescindível o esgotamento ou requerimento em via administrativa para o ajuizamento da demanda, de forma que há o interesse de agir em se produzir antecipadamente prova a respeito dos eventuais negócios jurídicos entre as partes.
2. A exibição das informações e documentos solicitados para verificação de suposta falha na prestação dos serviços e de eventual débito inexistente reflete não só hipótese de se evitar ou justificar o ajuizamento de ação, como também a possibilidade de se viabilizar outro meio adequado de solução do conflito, em consonância com os incisos II e III do art. 381 do CPC.
3. Atendendo aos requisitos do art. 397 do CPC, as informações e pedidos realizados pelo Apelado trazem a descrição dos documentos a serem buscados com o devido nexo causal a fim de se verificar eventual falha na prestação dos serviços do Banco, bem como o fato que motivou a demanda e a conclusão de que as provas se encontram com o Apelante.
4. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.